Tribunal: TJES
Processo: 5020321-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020321-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDACO DA FAZENDINHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020321-31.2022.8.08.0024

RECORRENTE
:
VALÉRIA BINDES RUAS

RECORRIDO
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
MAIZA SILVA SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requer
ente

em face de
sentença que julgou
im
procedente os pedidos autorais,
não reconhecendo falha na prestação de serviço da concessionária ré.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar

falha na prestação de serviço da ré e que
os atos praticados
pela mesma

são
capaz
es
de lesar a personalidade jurídica d
a
autor
a
, pelo que postula pela
procedência dos pedidos prefaciais.

Contrarrazões apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que funcionários da empresa requerida
ao efetuar ligação do hidrômetro na parte externa ao imóvel da requerente, a ré teria aproveitado os seus próprios canos que ficavam na parte externa para realizar a ligação no imóvel, ou seja, os canos que pertenciam a CESAN e que estavam antes do hidrômetro passaram a ficar depois do hidrômetro, de forma que estes mesmos canos teriam problemas de vazamento, ocasionando perda de água que era registrada pelo hidrômetro, mas que teria sido ocasionada por terem reaproveitado o material já existente e pertencente à própria requerida.

Isto posto, entend
e-se
que com melhor sorte a recorrente/requerente, isso porque, em análise detida dos autos, não se desincumbiu do ônus constitutivo de direito que lhe cabia em relação a estabelecer nexo causal entre a visita de prepostos da ré à sua residência e os danos materiais suportados.

Diante disso, insta consignar que os canos impugnados apresentaram problemas de vazamento após visita técnica de funcionários da empresa, (conforme Ids. 3782096, 3782097, 3782098, 3782099, 3782100), o que explica o excesso no consumo, dado que quanto mais elevado a quantia de água usada, maior o valor cobrado.

Ora, não é crível que um valor de consumo (R$70,00 mensais) passe a ser mais do que o dobro sem que exista um evento
extraordinário
que o justifique, no caso em tela, a manutenção defeituosa e de má qualidade da ré.

Desse modo,
uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que

o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

Não distante
, pode-se perceber que a própria ré junta ao caderno processual e-mail enviado à autora em que lhe dá razão em relação ao vazamento (de que fora responsável por este) (Id3782116). oferecendo-lhe desconto de
R$ 3.384,41 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) nas faturas.

Ora, é no mínimo contraditório o comportamento da ré, pois, ao tempo em que atesta regularidade no hidrômetro na unidade consumidora, alegando inexistência de falha na prestação de serviços, oferece à requerente descontos nas faturas, ou seja, por dedução lógica, se de fato inexistisse ato ilícito cometido, não haveria razão para a requerida oferecer tal desconto.

Diante desse cenário, a simples oferta do desconto nas faturas em relação ao vazamento de água dos canos da residência da autora, é motivo para que se assegure que a ré consente em responsabilidade no evento ocorrido, pois, se não tivesse, jamais ofereceria tais descontos,
motivo
s
pelo
s
qua
is
vota-se pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito praticado (falha na prestação de serviço) da ré à autora, declarando abusiva a cobrança de R$14.154,85 (quatorze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos),
determinando ainda a inexistência deste débito.

Isto posto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré. Veja-se julgado neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DEBITO - ATO
ÍLICITO
VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. 2. Não basta somente a apresentação de relatórios, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento. 3. A notificação de infração emitida sem os requisitos legais e de forma unilateral não se presta, por si só, a presunção de veracidade dos atos administrativos por violar garantias e direitos fundamentais, inclusive da ampla defesa e do contraditório. 4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior. 5. Verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, devendo a concessionária ser condenada ao pagamento a título de danos morais.
6. Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ - AgRg no AREsp XXXXX/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, necessária se faz a fixação do montante de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pel
a
Recorrid
a à Recorrente
, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer ato ilícito praticado (falha na prestação de serviço) da ré à autora, declarando abusiva a cobrança de R$14.154,85 (quatorze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos),
determinando ainda a inexistência deste débito, bem como
para reconhecer ato
ilícito
indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica d
a
autor
a
, condenando
a
recorrid
a
a indenizar
a
recorrente
VALÉRIA BINDES RUAS
, na quantia de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.